Tribunal: TJDFT
Processo: 0713425-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO. TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A despeito do caráter potestativo do direito a divórcio (§ 6o do art. 226 da Constituição Federal, a partir da alteração introduzida pela Emenda Constitucional 66/2010), e não depender da concordância da parte contrária para sua efetivação, tal não significa definição de possibilidade de imediato decreto de divórcio independente de prévio conhecimento da outra parte. De se ver que, caso restem infrutíferas as diligências para localização e citação do agravado/réu, ainda assim deverá ser nomeado curador especial, ficando, assim, salvaguardado seu direito ao contraditório, pois caráter potestativo do direito a divórcio não afasta incidência das regras do devido processo legal. 1.1. “O pedido de decretação antecipada do Divórcio não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 311 do CPC, que possibilitam decisão liminar e, portanto, sem exercício do contraditório pela contraparte, especialmente porque inexiste alicerce em julgamento sob o regime dos recursos repetitivos ou de súmula vinculante para a tese invocada pela parte.” (Acórdão 1605506, 07097123520228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Ademais, a concessão de tutela de evidência baseada em prova documental (art. 311, inciso IV do CPC), como a requerida pelo agravante, é medida excepcional que somente se justifica quando demonstrada alta evidência do direito do autor somada a inconsistência da defesa do réu, razão por que se mostra mais adequada análise de eventual concessão de tutela com essa natureza após a contestação.
3. Recurso desprovido.